Tribunal: TJDFT
Processo: 0724253-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DECORRENTES DO LEVANTAMENTO INDEVIDO DE RPV POR ADVOGADO QUE REPRESENTAVA A PARTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA AO QUAL O CAUSÍDICO ACUSADO ENCONTRAVA-SE VINCULADO. INDÍCIOS DE PARCERIA PROFISSIONAL.

1. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que a parte ré poderá suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade.

2. Tratando-se de demanda em que se discute a responsabilidade do advogado originário do autor pelo levantamento de valor contido em RPV, expedido em favor deste, por outro causídico, e havendo indícios de que a relação entre os aludidos profissionais não se restringia à mera atuação concomitante no feito, não há como se afastar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da contenda, sem que tal prescinda da análise probatória alegada com a causa de pedir.

3. Recurso conhecido e provido.